Tribunal: STF
Processo: HC 118290
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE SUPERIOR, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – A discussão acerca da dosimetria da pena imposta ao paciente foi inaugurada nesta impetração. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, uma vez que seu exame per saltum por esta Corte configuraria dupla supressão de instância e, ainda, evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – Habeas Corpus não conhecido.